Tribunal: TJSP
Processo: 2198960-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO DE QUANTIA QUE A INQUILINA REPUTA SUFICIENTE PARA EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. FUNDAMENTO DA IMPUGNAÇÃO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS, A SEREM SOLUCIONADAS EM SEDE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO SALDO CONTROVERTIDO. POSSIBILIDADE, NA HIPÓTESE EM APREÇO. TUTELA CAUTELAR DE

Ementa:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO DE QUANTIA QUE A INQUILINA REPUTA SUFICIENTE PARA EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. FUNDAMENTO DA IMPUGNAÇÃO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS, A SEREM SOLUCIONADAS EM SEDE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO SALDO CONTROVERTIDO. POSSIBILIDADE, NA HIPÓTESE EM APREÇO. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA.
1. Na hipótese em apreço, constata-se que a quantia a ser solvida pela inquilina é controvertida, a depender da interpretação das disposições contratuais, bem assim do comportamento adotado pelas partes no curso da avença, elemento a ser considerado em face de recente alteração legislativa (art. 113, §1o, I, CC) que não se prende a questões intertemporais em razão de não se tratar propriamente de uma inovação da ordem jurídica, mas mera positivação de um corolário do princípio da boa-fé objetiva e seus deveres anexos.
2. Portanto, considerando o fato de que a inquilina realizou depósito judicial fundamentado em critérios objetivos e coerentes, resta que, uma vez contraditados por fundamentos não menos judiciosos (art. 544, IV, CPC), deverão os pontos controvertidos ser solucionados em sede de cognição exauriente, após oportunizada a produção das provas necessárias à desincumbência dos ônus probatórios imputados às partes (art. 373, CPC), logrando-se pacificação social plena, seja pela extinção da obrigação no caso de suficiência do depósito (art. 546, CPC), seja com a formação de título executivo judicial pela diferença, no caso de eventual insuficiência (art. 545, §2o, CPC).
3. Assim, diante da existência de litigiosidade fundada em argumentos jurídicos relevantes, bem andou o magistrado de primeiro grau ao suspender os efeitos da mora, evitando que, no curso do processo, sejam adotadas condutas capazes de gerar danos patrimoniais ou extrapatrimoniais à devedora.
4. Recurso improvido.